Tribunal: TJSP
Processo: 1007326-72.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Invocação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF - Ausência, porém, de comprovação do nexo de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Invocação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF - Ausência, porém, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos suportados pelo segurado – Improcedência da ação - Recurso da ré provido.